Tribunal: TJSP
Processo: 1032536-04.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA. A CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA É VÁLIDA SEM ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. A MULTA CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA EXIGE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer consistente na anotação de cessão de crédito de cota de consórcio cancelada.

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA. A CESSÃO DE CRÉDITO DE COTA DE CONSÓRCIO CANCELADA É VÁLIDA SEM ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. A MULTA CONTRATUAL POR DESISTÊNCIA EXIGE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer consistente na anotação de cessão de crédito de cota de consórcio cancelada. A autora, como cessionária, busca o registro de sua condição nos sistemas da ré e a abstenção de pagamento ao cedente, além de comunicação sobre contemplação ou encerramento do grupo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade da cessão de crédito de cota de consórcio cancelada sem anuência da administradora e a legitimidade ativa e passiva das partes.
III. Razões de Decidir
3. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, comprovada a legitimidade da autora e a relação jurídica entre as partes.
4. A cessão de crédito de cota de consórcio cancelada é válida sem anuência da administradora, conforme entendimento consolidado do TJSP e Enunciado 16 da Seção de Direito Privado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A cessão de crédito de cota de consórcio cancelada é válida sem anuência da administradora. 2. A multa contratual por desistência exige comprovação de prejuízo.
Legislação Citada:
Código Civil, artigos 286, 290, 294, 312.
Lei n. 11.795/2008, art. 13, 30.
Código de Processo Civil, art. 85, § 11, 487, I, 489, §1°, IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível n. 1025236-91.2024.8.26.0002, Rel. Carlos Abrão, j. 24/02/2025.
TJSP, Apelação Cível n. 1032427-87.2024.8.26.010, Rel. Ana Catarina Strauch, j. 18/02/2025.
TJSP, Apelação Cível n. 1030215-93.2024.8.26.0100, Rel. Fábio Podestá, j. 03/02/2025.